Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702951-71.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEITON COIMBRA DE CARVALHO DECISÃO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, feito pelo recorrido CLEITON COIMBRA DE CARVALHO em sede de recurso inominado interposto pela parte ré COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB contra sentença que JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR ao réu para que reabra novo prazo ao autor a fim de que possa manifestar o seu interesse pelo empreendimento Parque dos Ipês em São Sebastião/DF, além da sua inclusão no programa, como habilitado, de acordo com sua classificação. Em suas razões, a parte autora, ora recorrida, alega que no mês de julho de 2021, a Companhia Recorrente tornou pública lista dos últimos indicados ao empreendimento Parque dos Ipês, sem considerar sua pontuação, sendo que as unidades já estão sendo entregues. Ao final, requerer a antecipação dos efeitos da tutela. É o breve relatório. Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a existência de elementos que evidenciem a presença cumulativa dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, quais sejam: i) probabilidade do direito e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange ao primeiro requisito legal, convém salientar que a cognição, nesta fase inicial do processo, ocorre de forma não exauriente, a partir de uma análise perfunctória do grau de confirmação do pedido. Deste modo, sendo plausível o direito alegado pela parte recorrida, abre-se a possibilidade à concessão, em caráter provisório, da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta demonstrada ante a sentença de procedência proferida nestes autos que determinou ao réu para que reabra novo prazo ao autor a fim de que possa manifestar o seu interesse pelo empreendimento Parque dos Ipês em São Sebastião/DF, além da sua inclusão no programa, como habilitado, de acordo com sua classificação. Já o perigo de dano resta consubstanciado pelo fato de que a Companhia Recorrente, após a sentença, está procedendo com as etapas seguintes do programa habitacional, divulgando lista dos últimos 125 (cento e vinte e cinco) contemplados, sem considerar a pontuação do recorrido, havendo preterição de sua posição no cadastro. Destaque-se que caso não seja observada a posição do recorrido, haverá risco ao resultado útil do processo, na medida em que eventual moradia a que fizesse jus, caso mantida a sentença, estaria sendo ocupada por terceiro, os quais tornaria mais difícil e dispendiosa a efetivação do direito do autor. Não havendo perigo de irreversibilidade da decisão, a reserva de unidade imobiliária no empreendimento Parque dos Ipês é medida que se impõe, tão somente com a finalidade de resguardar, proteger e preservar o direito em litígio. Ante o exposto, defiro o pedido de cautelar formulado pelo recorrido no presente Recurso Inominado para determinar à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, ora recorrente, que reserve uma unidade imobiliária no empreendimento Parque dos Ipês, localizado em São Sebastião-DF, até o resultado final deste processo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, pena de cominação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se a parte Recorrente COM URGÊNCIA para cumprimento do pedido cautelar, ora deferida, bem como para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS FREITAS Relatora